Tribunal: CARF
Processo: 15578.000232/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/06/2004 a 20/06/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas da COFINS as receitas de vendas efetuadas com o fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da COFINS não alcança as variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas financeiras, devendo, como tal, sofrer a incidência daquela contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA DA COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da Cofins não-cumulativa, consideram-se insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000232/2008-66
ACÓRDÃO
3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - KOBRASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/06/2004 a 20/06/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas da COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação quando comprovado que os produtos
tenham sido remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da COFINS não
alcança as variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas
financeiras, devendo, como tal, sofrer a incidência daquela contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA DA COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da Cofins não-cumulativa, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na
fabricação do produto
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004
INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA AO
CONTECIOSO ADMINSTRATIVO.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000232/2008-66
2
A propositura de ação judicial, com o mesmo objeto discutido no
contencioso administrativo, importa renúncia ao mesmo. Aplicabilidade da
súmula no 01 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da existência de ação judicial referente ao mesmo objeto.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocado(a)), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 108 a 112, lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, referente aos períodos de apuração de fevereiro e
junho de 2004, no valor de R$ 3.127.492,14 incluído principal, multa de ofício e juros de mora
calculados até 30/06/2008.
No Relatório de Fiscalização (fls. 116/117), a autoridade lançadora registra que o
Auto de Infração foi determinado a partir do processo administrativo de compensação no
11543.001400/2004-53, no qual foi apurado saldo de COFINS a pagar nos meses de fevereiro e
junho de 2004. O presente processo foi apensado ao processo de compensação citado, onde
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000232/2008-66
3
constam todos os elementos de prova e todo o detalhamento da apuração do saldo de COFINS a
pagar.
Conforme se depreende do elencado acima, o procedimento de lançamento da
insuficiência de recolhimento de COFINS em decorrência da análise do processo de compensação
no 11543.001400/2004-53.

Em sua impugnação a Recorrente alegou:
•A requerente não realiza operação de venda de pelota de minério de ferro que
não seja destinada ao mercado externo;
•As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas ao mercado
externo, conforme memorandos de exportação colacionados aos autos;
•A disposição constitucional refere-se diretamente à regra da imunidade
constitucional das receitas de operações de exportação e, por isso, não deve ser
interpretada restritivamente;
•Assim, para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja
destinada a recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada diretamente ao
embarque para exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura na
cadeia de exportação e que suas receitas decorrem de operações de exportação;
•As variações monetárias ativas decorrentes do fechamento dos contratos de
câmbio se subsumem ao conceito de “receita decorrente de operação de
exportação”;
•O crédito que goza a requerente com a variação cambial no fechamento do
câmbio é direito creditório decorrente das operações de exportação, imunes de
tributação pela COFINS;
•O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo produtivo
(se direta ou indiretamente) não é relevante para a ocorrência ou não do crédito.
Tal interpretação se dá com base no art. 145, § 12 da CF e no art. 3o, inciso II, da
Lei 10.637/2002;
•O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntos ou isoladamente. Dessa
forma, não pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela autoridade
fiscal;
•A autoridade fiscal não aceitou os créditos computados pela requerente
decorrentes da utilização de serviços relativos à operação das usinas da
requerente.
•Tal entendimento não pode prosperar, pois o inciso II do art. 3o da Lei
10.637/2002 deve ser interpretado à luz do regime não-cumulativo imposto pelo
art. 195, § 12 da CF;
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000232/2008-66
4
•Os serviços de frete decorrentes da operação da indústria da requerente
oneram a atividade empresarial, pois são tributados em razão do faturamento da
empresa prestadora e em virtude do faturamento da empresa vendedora,
existindo, então, evidente cumulatividade na incidência das contribuições.
• Portanto, a exclusão de tais valores viola as prescrições do art. 195, § 12 da CF;
•Dessa forma, não tem razão a autoridade fiscal ao excluir da base de cálculo do
crédito referente à contribuição para o PIS relativa à aquisição dos serviços de
operação das usinas de pelotização da requerente;
Na ementa de seu Acórdão no 13-24.618, de 30/04/2009, a Delegacia de
Julgamento do Rio de Janeiro II, expõe:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004, 01/06/2004 a 30/06/2004
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas da COFINS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da COFINS não alcança
as variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas financeiras, devendo,
como tal, sofrer a incidência daquela contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE. Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA DA COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da Cofins não-cumulativa, consideram-se
insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do
produto.
Lançamento Procedente

O Acórdão da DRJ foi tratado em conjunto do processo no 11543.001.400/2004-53,
que se referia a Declaração de Compensação. De crédito de Ressarcimento de COFINS não
cumulativa, com reconhecimento parcial do Direito Creditório, por meio do Parecer Seort no
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000232/2008-66
5
1.763/2008, da DRF Vitória/ES, onde foi exarado o Acórdão no 13-24.617, de 30/04/2009, da
Delegacia de Julgamento Rio de Janeiro II (RJOII), considerando a Impugnação Improcedente.
Percorrendo o Acórdão da DRJ do presente processo, contata-se, devido a conexão
entre o Auto de Infração e a Declaração de Compensação, os mesmos argumentos daquele
Acordão (no 13-24.617).
Ocorre que o processo no 11543.001.400/2004-53, da Declaração de Compensação,
teve seu trânsito administrativo, por meio dos Acórdãos:
1. Acordão no 3403-001.871, de 29/01/2013, 3a Turma Ordinária, com Recurso
provido em parte:
“Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
documentos juntados aos autos após o recurso voluntário e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da contribuição as
receitas decorrentes de variações cambiais.”
2. Acordão no 9303-009.616, de 15/10/2019, da CSRF/ 3a Turma, cujo Recorrente foi a
Fazenda Nacional, com Recurso Provido, referente às variações monetárias:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento”.

A Recorrente protocolou Recurso Voluntário discorrendo os mesmos argumentos
elencados em sua Impugnação.

Diante do cenário descrito, a 2o Turma Ordinária da 3o Seção de Julgamento, por
meio da Resolução 3302-002.281, de 24/10/2022, converteu o presente processo em diligência
para que a unidade de origem efetuasse a liquidação da decisão definitiva proferida no processo
no 11543.001.400/2004-53 (Declaração de Compensação), indicando os reflexos daquele
processo neste ora em análise (Auto de Infração), elaborando relatório fiscal conclusivo, com
prazo concedido a Recorrente para pronunciamento, devendo os autos serem devolvidos ao CARF
para prosseguimento do rito processual.
A Unidade da Receita Federal, por meio da Informação no 525/2023, de
11/12/2023, procedeu análise concluindo:
“Assim, por via de consequência o lançamento ora examinado deve ser mantido,
na sua totalidade, pois a apuração realizada no processo administrativo no
11543.001400/2004-53, no final permaneceu inalterada, pois foi mantida na DRJ,
alterado pelo CARF no julgamento do recurso voluntário, mas a alteração
promovida foi revertida pela Câmara Superior de Recursos fiscais.”

Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000232/2008-66
6

A Recorrente peticionou Manifestação referente a Informação Fiscal já descrita,
repisando os mesmos argumentos da Impugnação e do Recurso Voluntário e relatando:
 Ajuizamento de Ação Anulatória sob no 50335575-16.2021.4.02 5001, 2a
Vara da Execução Fiscal de Vitória, Seção Judiciária do Espirito Santo,
procurando anular o crédito fiscal constituído, informando que os autos se
encontram em fase de instrução probatória, tendo sido elaborado laudo
pericial

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

II – MÉRITO

O presente Auto de Infração foi efetuado a partir de diferença constatada no
COFINS a recolher, períodos de apuração Fevereiro/2004 e Junho/2004, em consequência da
análise do processo de Declaração de Compensação no 11543.001400/2004-53 (Direito Creditório
COFINS), com conexão entre ambos.
Em petição juntada ao processo no 11543.001400/2004-53, também acostada no
presente (manifestação quanto a Informação Fiscal), o contribuinte informa o ajuizamento de
Ação Anulatória sob no 5033575-16.2021.4.02.5001, perante o Juízo da 2a Vara da Execução Fiscal
de Vitória – Seção Judiciária do Espirito Santo, com a finalidade de anular o crédito fiscal
constituído.
Ante a concomitante discussão em sede administrativa e judicial do presente auto
de infração, obrigatória a aplicabilidade da súmula 01 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que reproduzo.

Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.747 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000232/2008-66
7

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Configurada a renúncia à instância administrativa, fica afastada a competência
deste Colegiado para se manifestar sobre o que já posto à discussão judicial.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por não conhecer do presente Recurso Voluntário em razão da
existência de ação judicial referente ao mesmo objeto.
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 1399
DF CARF MF
Original